Tribunal: TRF3
Processo: 5002806-44.2019.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
481/689)

5002806-44.2019.4.03.6140

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002806-44.2019.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GERVASIO DELFINO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERVASIO DELFINO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. METODOLOGIA IFBRA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL DA AUTARQUIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para reconhecer período de tempo de serviço especial, indeferindo o benefício sob o fundamento de que o laudo pericial médico atestou a inexistência de deficiência, dispensando expressamente a realização da perícia socioeconômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal por parte do INSS quanto à impugnação tardia de requisitos formais do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); e (ii) analisar a validade da sentença que indefere o benefício e dispensa a avaliação social obrigatória baseando-se exclusivamente nas conclusões da perícia médica, à luz da Lei Complementar no 142/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suscitação de vícios formais no preenchimento do PPP apenas em sede de apelação, sem que tenha havido impugnação específica na contestação, configura inovação recursal. Tal conduta impede o conhecimento do recurso da autarquia neste ponto, sob pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e de indevida supressão de instância (art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil).

4. A Lei Complementar no 142/2013 (art. 4o) e o Decreto no 8.145/2013 exigem que a avaliação da deficiência seja obrigatoriamente médica e funcional. Para este fim, a Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014 estabelece a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBrA), cuja pontuação final para o enquadramento do grau de deficiência decorre da soma indissociável das avaliações do perito médico e do assistente social.

5. O indeferimento da prova pericial socioeconômica sob o pretexto de suficiência do laudo médico isolado caracteriza manifesto cerceamento do direito à produção de prova e erro de procedimento. A ausência de instrução completa impede a correta aplicação da norma protetiva, impondo-se a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem e a devida realização da avaliação biopsicossocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada prejudicada. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Ocorre inovação recursal quando a autarquia previdenciária impugna a validade formal de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apenas na apelação, sem tê-lo feito oportunamente na contestação. 2. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que indefere a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) com base exclusivamente em perícia médica, dispensando a realização do estudo socioeconômico indispensável para a aplicação da avaliação biopsicossocial e da metodologia IFBrA.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1o; Lei Complementar no 142/2013, art. 4o; Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o; Decreto no 3.048/99; Decreto no 8.145/2013; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002806-44.2019.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GERVASIO DELFINO PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERVASIO DELFINO PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença (Id. 271679994) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial por GERVASIO DELFINO PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), reconhecendo como exercidos sob condições especiais os períodos de 03/09/1986 a 10/09/2000 e 01/09/2001 a 10/06/2003. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido de concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência, amparando-se na conclusão do laudo pericial médico de que o autor não é pessoa com deficiência, tendo indeferido o pleito de realização de perícia socioeconômica por considerá-la inócua diante da constatação médica. Houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (10%), suspensos em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id. 271679995), o INSS pleiteia a reforma da sentença para afastar o reconhecimento dos períodos especiais. Sustenta, em síntese, a invalidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, sob a alegação de que não há comprovação dos poderes de representação de quem o assinou e de que falta a indicação de responsável técnico pelos registros ambientais. Aduz, ainda, a inadequação da metodologia de aferição de ruído utilizada. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ para fixação dos honorários, a isenção de custas, o desconto de valores inacumuláveis e a exigência de autodeclaração de acúmulo de benefícios (Portaria 450).

Por sua vez, a parte autora apela (Id. 271679997) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que o indeferimento da perícia socioeconômica viola os preceitos da Portaria Interministerial no 1/2014, uma vez que a constatação do grau de deficiência exige avaliação médica e funcional indissociável. Requer a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem e a reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, pugna pela reafirmação da DER.

Com contrarrazões apenas da parte autora (Id. 271680002), nas quais suscita preliminar de preclusão e inovação recursal por parte do INSS quanto à impugnação dos requisitos formais do PPP, pugnando pelo seu não conhecimento.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES

A parte autora suscita, em suas contrarrazões, a preclusão e a inovação recursal por parte do INSS no tocante à impugnação da validade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Assiste-lhe razão.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que a autarquia previdenciária, em sua contestação (Id. 271679949), apresentou defesa genérica quanto ao período pleiteado, não impugnando especificamente a ausência de poderes de representação do signatário do documento ou a falta de responsável técnico em determinados lapsos.

A suscitação de tais vícios formais apenas em sede de apelação configura inequívoca inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil).

Desta forma, não conheço do recurso do INSS neste ponto específico.

No mais, as apelações preenchem os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade. Os recursos são tempestivos e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, ao passo que a autarquia é isenta de preparo.

Conheço do recurso da parte autora e da parcela remanescente do apelo do INSS.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelação da parte autora fundamenta-se na preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da perícia socioeconômica impossibilitou a correta aferição de sua condição de pessoa com deficiência.

O pleito merece acolhida.

A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência, estabelece de forma categórica em seu art. 4o que “A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento”.

O Decreto no 8.145/2013, que alterou o Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), previu que a referida avaliação da deficiência seria realizada de forma conjunta pela perícia médica e pelo serviço social do INSS, por meio de instrumentos específicos.

Para dar efetivo cumprimento a essa exigência de avaliação biopsicossocial — amparada também no art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) —, foi editada a Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1, de 27 de janeiro de 2014, que instituiu o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria (IFBrA).

Conforme a metodologia estabelecida normativamente, a definição do grau de deficiência (grave, moderada ou leve) depende da pontuação obtida em uma matriz de 41 atividades, divididas em 7 domínios corporais e sociais. É imperioso destacar que a pontuação final não deriva de uma única avaliação, mas sim da somatória obrigatória das pontuações atribuídas, de forma independente e complementar, pela perícia médica e pela avaliação funcional/social.

No presente caso, o juízo de origem indeferiu a realização da prova pericial socioeconômica, fundamentando que a mesma seria inócua, uma vez que o laudo médico pericial concluiu, de forma isolada, pela inexistência de deficiência, atribuindo pontuação máxima (4.100 pontos) aos domínios avaliados.

Contudo, ao assim proceder, a sentença incorreu em manifesto cerceamento do direito à produção de prova e em erro de procedimento. A avaliação médica e a avaliação social são indissociáveis para a caracterização da deficiência nos moldes do paradigma legal protetivo. O juízo não pode afastar de plano a condição de pessoa com deficiência amparando-se exclusivamente na prova médica, que avalia restritamente impedimentos biológicos e fisiológicos, omitindo a análise dos fatores ambientais, sociais e barreiras pessoais que compõem o estudo social obrigatório do IFBrA.

A dispensa da perícia socioeconômica obstou a devida instrução probatória e a conjugação dos dados para a correta aplicação da norma. Por conseguinte, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, o que torna nula a sentença por vício insanável.

A causa não se encontra madura para julgamento por este Tribunal, sendo indispensável o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória e a designação do competente estudo social/funcional, com a posterior aplicação e conjugação das notas segundo a metodologia IFBrA.

DO MÉRITO RECURSAL E DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Reconhecida a nulidade da sentença que julgou o feito na origem e determinado o retorno dos autos para a reabertura da fase instrutória, fica prejudicada a análise do mérito da apelação interposta pelo INSS (concernente ao reconhecimento da especialidade pelo agente ruído e a validade metodológica da dosimetria), bem como a apreciação dos pedidos subsidiários formulados pela autarquia (aplicação da prescrição quinquenal, Súmula 111 do STJ, isenção de custas processuais e autodeclaração da Portaria 450).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução e conheço parcialmente do recursodo INSS e, nesta parte, julgo prejudicado.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. METODOLOGIA IFBRA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL DA AUTARQUIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para reconhecer período de tempo de serviço especial, indeferindo o benefício sob o fundamento de que o laudo pericial médico atestou a inexistência de deficiência, dispensando expressamente a realização da perícia socioeconômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal por parte do INSS quanto à impugnação tardia de requisitos formais do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); e (ii) analisar a validade da sentença que indefere o benefício e dispensa a avaliação social obrigatória baseando-se exclusivamente nas conclusões da perícia médica, à luz da Lei Complementar no 142/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suscitação de vícios formais no preenchimento do PPP apenas em sede de apelação, sem que tenha havido impugnação específica na contestação, configura inovação recursal. Tal conduta impede o conhecimento do recurso da autarquia neste ponto, sob pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e de indevida supressão de instância (art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil).

4. A Lei Complementar no 142/2013 (art. 4o) e o Decreto no 8.145/2013 exigem que a avaliação da deficiência seja obrigatoriamente médica e funcional. Para este fim, a Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014 estabelece a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBrA), cuja pontuação final para o enquadramento do grau de deficiência decorre da soma indissociável das avaliações do perito médico e do assistente social.

5. O indeferimento da prova pericial socioeconômica sob o pretexto de suficiência do laudo médico isolado caracteriza manifesto cerceamento do direito à produção de prova e erro de procedimento. A ausência de instrução completa impede a correta aplicação da norma protetiva, impondo-se a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem e a devida realização da avaliação biopsicossocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada prejudicada. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Ocorre inovação recursal quando a autarquia previdenciária impugna a validade formal de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apenas na apelação, sem tê-lo feito oportunamente na contestação. 2. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que indefere a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) com base exclusivamente em perícia médica, dispensando a realização do estudo socioeconômico indispensável para a aplicação da avaliação biopsicossocial e da metodologia IFBrA.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1o; Lei Complementar no 142/2013, art. 4o; Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o; Decreto no 3.048/99; Decreto no 8.145/2013; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução e conhecer parcialmente do recurso do INSS e, nesta parte, julgar prejudicado., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão